Tribunal: TJES
Processo: 5011197-69.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011197-69.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: GABRIEL MARSAGLIA DA VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011197-69.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDA:
GABRIEL MARSAGLIA DA VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLANO DIVERSO DO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO DE RECUSA DO PLANO ENCAMINHADO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9074519. Contrarrazões, Id. 9074524, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9074519), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9074517), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito, objeto desta demanda;

b)
CONDENAR
a parte requerida,

a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com dano moral, em que a autora alega, em síntese,

que adquiriu uma TAG pré-pago em uma loja, mas não conseguiu habilitar uma vez que o aplicativo da requerida não fornecia a opção. Alega que ao entrar em contato com a requerida para tentar habilitar a TAG, foi solicitado o seu cartão, contudo, recebeu uma proposta de adesão mensal que foi recusada, mas a requerida vem realizando cobranças referente ao plano não contratado, motivo pelo qual postulou a presente ação pugnando o cancelamento do plano, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados pelas mensalidades ( R 117,67)

e o valor pago pela

TAG ( R$ 30,00), além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob o argumento de que as cobranças são devidas e que pela ausência de pagamento o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que cancelou os serviços, excluiu a negativação e cancelou os débitos e a baixa das cobranças, aduz a inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de falha na prestação se serviço da requerida e se tal fato enseja dano moral.

Pois bem, analisando os autos, observa-se que a ré afirma que as cobranças são lícitas, que o autor tinha ciência do teor da contratação e que não houve pagamento por parte da parte autora, que , portanto não houve falha na prestação do serviço, tampouco reparação moral.

Evidenciada a falha na prestação do serviço da recorrente, consoante acertadamente asseverado pelo juízo a quo:

“
O requerente juntou aos autos em ID 33343688, conversas do dia 05/07/2023 junto ao requerido, demonstrando que solicitou a opção pré-pago, sendo adicionado um plano diverso do solicitado.

Alega a requerida, em contestação, que as cobranças são devidas independente de utilização do serviço conforme consta nas cláusulas contratuais anuídas pelas partes, estando o requerente ciente dos termos uma vez que recebeu cópia do referido contrato.

Contudo, observo que em ID 33343689, pág. 1 e ID 33343688, que apesar de encaminhado cópia do contrato de adesão ao requerente, este foi recusado pelo requerente por não concordar com modalidade de assinatura mensal.

Assim, não havendo comprovação da contratação dos serviços que ensejou as cobranças, entendo como indevido as cobranças realizadas em face do requerente.

Assim, não havendo provas nos autos que demonstrem que a requerida agiu no exercício regular do direito, fica evidente a
inexistência da contratação e a consequente ilegalidade da cobrança
.”

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, tendo em vista a negativação indevida do autor.

Ainda, deve ser levado em consideração que a parte requerida foi procurada na esfera administrativa, para tentativa de solução do problema, contudo, nenhuma providência foi tomada, obrigando, a parte autora, a buscar desgastante demanda judicial, com perda importante de tempo.

Há indignação, por conta do descaso, bem como, frustração, por conta da impossibilidade de solução administrativa.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu que a condenação da parte recorrente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, que deve ser mantido,

considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro,
com a qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)